Tribunal: TJSP
Processo: 1028236-04.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção, nos termos do art. 321 do CPC. Necessidade de se oportunizar ao Apelante a correção dos defeitos e eventuais irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, devendo o magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Excesso de formalismo. Aplicação dos princípios da econômica processual, instrumentalidade das formas e acesso à justiça. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito e cumprimento do art. 321 do CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1028236-04.2020.8.26.0564; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção da ação, com fulcro no art. 924, I, do CPC. Ausência de determinação de emenda ou complementação, nos termos do art. 321 do CPC. Necessidade de se oportunizar ao Apelante a correção dos defeitos e eventuais irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, devendo

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção da ação, com fulcro no art. 924, I, do CPC. Ausência de determinação de emenda ou complementação, nos termos do art. 321 do CPC. Necessidade de se oportunizar ao Apelante a correção dos defeitos e eventuais irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, devendo o magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Excesso de formalismo. Aplicação dos princípios da econômica processual, instrumentalidade das formas e acesso à justiça. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito e cumprimento do art. 321 do CPC. RECURSO PROVIDO.